Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS DA SENTENÇA EXEQUENDA. OBSERVÂNCIA. MULTA DO ART. 523 DO CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Verifica-se que a metodologia do cálculo adotada pelo contador judicial foi realizada conforme requerido pela executada, de acordo com os parâmetros do título judicial exequendo.
2. Não há que se falar em indevida incidência da penalidade do art. 523 do CPC, por suposta ausência de decisão nesse sentido, pois o Juízo a quo determinou que houvesse a incidência da penalidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.